Tribunal: TJDFT
Processo: 0741217-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO PARCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação de cobrança que, ao acolher parcialmente impugnação à penhora, determinou a manutenção da constrição de 30% do valor bloqueado em conta bancária (30% de R$ 23.651,65) e liberou o excedente ao executado. Requer, primordialmente, o restabelecimento da integralidade da penhora realizada via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada violou o contraditório por configurar decisão surpresa; e (ii) saber se a constrição de valores depositados em conta poupança, utilizados como conta corrente, poderia ultrapassar o limite de 30% fixado pelo juízo, especialmente diante da regra de impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em decisão surpresa (CPC 10) pois Juízo intimou previamente a exequente para se manifestar sobre o pedido de desbloqueio apresentado pelo executado, e ela apresentou sua manifestação antes da decisão.
4. Os valores inferiores a 40 salários-mínimos são, em regra, impenhoráveis, mesmo quando mantidos em conta corrente ou aplicação diversa da poupança, salvo nas hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não se verificou no caso.
5. Não obstante a impenhorabilidade dos valores até 40 salários-mínimos (CPC 833 X), a decisão agravada adotou solução intermediária para compatibilizar satisfação do crédito com preservação do mínimo existencial do executado (penhora de 30% do montante, com liberação do excedente), solução que deve ser mantida, sob pena de reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1858396/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1643889/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/08/2020, DJe 31/08/2020; STJ, AgInt no REsp no 1893441/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 16/12/2021; TJDFT, Acórdão no 1387678, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25/11/2021, DJE 08/02/2022; TJDFT, Acórdão no 1379604, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 14/10/2021, DJE 28/10/2021.